Tribunal: TJDFT
Processo: 0722152-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR REJEITADA. EMENDA À INICIAL APÓS A CITAÇÃO. DISCORDÂNCIA DO RÉU. NÃO CABIMENTO. PACOTE TURÍSTICO INTERNACIONAL. AQUISIÇÃO PELA INTERNET. DATA DE VIAGEM EM ABERTO. INFORMAÇÃO DE OPÇÕES DE DATAS NO MESMO DIA DA CONTRATAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL PARA CONFIRMAÇÃO DA RESERVA E ENVIO DO VOUCHER. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO, NÃO OBSTANTE A FALHA NO SERVIÇO. DESATENDIMENTO DE PRAZO QUE POR SI SÓ NÃO DESAGUA NA LESÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. POSSIBILIDADE DE AJUSTAMENTO DA PROGRAMAÇÃO DE VIAGEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial: REPARAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR DANO EXTRAPATRIMONIAL que seria decorrente de falha na prestação do serviço por parte da recorrida, de quem o recorrente afirma ter adquirido pacote de viagem internacional, acusando o retardamento na confirmação da viagem e remessa dos documentos a ela referentes para que pudesse ele (recorrente) fazer a devida programação.
2. No que se refere à preliminar de nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional, não assiste razão ao recorrente. Os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente em face da sentença foram rejeitados ante a inocorrência de omissão, o que realmente não se percebe na sentença, que enfrentou a temática processual e também a de natureza fática levada ao conhecimento do julgador. Preliminar rejeitada.
3. Prefacialmente, insurge-se o recorrente contra o não recebimento da emenda à inicial. Novamente sem razão, pois, nos termos do art. 329, inciso I, do CPC, o autor poderá aditar o pedido inicial até a citação, independentemente do consentimento do réu. Contudo, após a citação e até o saneamento do processo, o aditamento poderá ser feito apenas com o consentimento do réu, nos termos do inciso II do artigo supracitado. Assim, tendo em vista que o aditamento se deu após a citação do réu e que este não consentiu com a alteração do pedido, conforme manifestação de ID 12960695, correta a sentença que não recebeu a emenda. Portanto, a pretensão sob exame é unicamente a de reparação por dano MORAL (sendo este um referencial importante para impor-se o limite objetivo do pedido).
4. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
5. Da análise dos autos, verifica-se que a compra do pacote turístico pelo recorrente se deu em 07/12/2018 (ID 12960626) - não com 1 (um) ano de antecedência da viagem - e que o pacote turístico adquirido possuía a data de viagem em aberto. As opções de datas foram fornecidas no mesmo dia da aquisição (ID 12960630).
6. Conforme e-mail de ID 12960630, a recorrida se comprometeu a retornar o contato no prazo de até 45 dias antes da primeira data escolhida para viagem (31/05/2019), ou seja, até 16/04/2019, ao passo que a confirmação quanto à data da viagem aconteceu em 03/05/2019 (ID 12960644) e a emissão do voucher em 08/05/2019 (ID 129606604). Irrelevante que o e-mail de ID 12960664, enviado em 06/05/2019, informe o prazo para envio do documento de viagem (até 7 dias antes da data do embarque), visto que constitui alteração unilateral do prazo contratualmente ajustado quando da efetivação do negócio.
7. Nesse ponto, o descumprimento do prazo restou incontroverso, tendo em vista o reconhecimento do fato e o pedido de desculpas manifestado pela recorrida em novo e-mail (ID 12960640). Diante disso, não se discute o descumprimento contratual e a falha na prestação dos serviços.
8. No que se refere à comprovação do dano extrapatrimonial, tem-se que a viagem acabou sendo marcada para 09/06/2019 e que a confirmação das reservas se deu em 03/05/2019, com envio do voucher em 08/05/2019, vale dizer, com antecedência de 1 (um) mês em relação à data da viagem, portanto. O prazo limite para envio das informações era 16/04/2019.
9. Embora o descumprimento do prazo possa ter gerado aborrecimentos compreensíveis ao recorrente, verifica-se que o atraso não foi significativo e que a antecedência da viagem possibilitava o ajustamento da programação, nos termos almejados. Não se observa que o pequeno atraso ocorrido tenha representado ofensa aos atributos da personalidade do autor. Ademais, não há nexo causal entre o dano alegado (ser privado de comemorar as bodas de prata em restaurante romântico) e o referido atraso. Supondo que não fosse mais possível a reserva em algum restaurante visado com antecedência, ainda assim seria possível a comemoração em inúmeros outros lugares, sendo que a opção feita pela comemoração em lanchonete, além de não ter sido provada, não pode ser imputada à recorrida.
10. Tendo em vista a inocorrência de dano moral, bem como a ausência de nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo extrapatrimonial sugerido pelo recorrente, o não provimento do recurso é medida que se impõe. Nesse ponto, reafirme-se que o pedido inicial foi deduzido tão somente na reparação de dano moral, cujo reconhecimento não se pode fazer à luz do cenário fático-jurídico indicado na peça de ingresso. Nas relações consumeristas atuais, mostra-se necessária a tolerância quando de eventuais descompassos entre prazos ajustados e desatendidos SE disso não resultam maiores consequências, como se verifica NO CASO CONCRETO SOB EXAME.
11. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários de sucumbência, que fixo em 1.000,00 por arbitramento equitativo.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.